Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Justiça Federal em 02/07/2021 (ID 96527747) e proferiu sentença no feito originário em 12/07/2021 (ID 97268934) que transitou em julgado em 07/08/2021 (ID 100033183). Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora